Tribunal: TJBA
Processo: 8100624-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100624-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CREUZA DOS SANTOS TOLENTINO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURA. INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 381 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o magistrado, como destinatário final da prova, entende que o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de produção de outras provas.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal para a formação do convencimento judicial.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a fatura de cartão de crédito não foi quitada integralmente, havendo pagamento parcial e saldo devedor remanescente.

O pagamento parcial da fatura autoriza, nos termos contratuais e da regulamentação aplicável, a incidência de juros, encargos financeiros e o parcelamento automático do débito.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o ônus da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação genérica de abusividade dos juros, desacompanhada de demonstração concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, não autoriza a revisão judicial do contrato.

É vedado ao julgador reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme orientação consolidada na Súmula 381 do STJ.

Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, eventual negativação do nome da consumidora configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8100624-97.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
MARIA CREUZA DOS SANTOS TOLENTINO

e,
como
Apelad
o

-
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/5